Tribunal: TJES
Processo: 0004175-60.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004175-60.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALD SIMAO DAS NEVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0004175-60.2019.8.08.0038

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

RECORRIDA: RONALD SIMAO DAS NEVES

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DIVULGAÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão da indevida inclusão do nome do autor em cadastro de alunos com supostas necessidades especiais, com posterior divulgação no ambiente escolar, condenando o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00.
2. Inserção do nome do autor em lista que o qualificava como portador de transtornos globais do desenvolvimento, sem respaldo técnico ou autorização, seguida de divulgação a terceiros.
3. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil objetiva do ente público pela inserção e divulgação indevida de dados sensíveis; (ii) saber se o dano moral é presumido na hipótese; e (iii) saber se o valor da indenização fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa.
6. A inserção indevida de informação sensível, sem respaldo técnico ou autorização, configura falha na prestação do serviço público.
7. A divulgação de dados que qualificam o indivíduo como portador de transtornos gera violação à honra, à imagem e à intimidade.
8. O dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses de divulgação indevida de informação sensível e estigmatizante. O valor da indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.
9. O nexo causal está configurado, pois o dano decorre diretamente da conduta administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O ente público responde objetivamente pela inserção e divulgação indevida de dados sensíveis de aluno em cadastro oficial. 2. A divulgação de informação estigmatizante configura dano moral presumido. 3. É adequada a indenização fixada quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da indevida inclusão do nome do autor em lista de alunos com supostas necessidades especiais, posteriormente divulgada no âmbito da comunidade escolar. Narra o autor que teve seu nome inserido, sem respaldo técnico ou autorização, em cadastro que o qualificava como portador de transtornos globais do desenvolvimento, sendo tal informação divulgada a terceiros, o que lhe causou constrangimentos e abalos de ordem moral.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público, entendendo presentes os requisitos da conduta administrativa, dano e nexo causal, condenando o Município ao pagamento de indenização (ID 18884778).

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado (ID 18885334), no qual sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade objetiva, com a necessidade de comprovação de culpa, a ausência de prova do dano e do nexo causal, a inadequação da condenação fundada em presunções, a existência de decisões em casos análogos julgados improcedentes e, por fim, o excesso do valor fixado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

Em resumo, à controvérsia gira em torno em verificar a existência de responsabilidade civil do Município de Vila Pavão pela indevida inclusão do nome do autor em cadastro de alunos com supostas necessidades especiais, bem como à ocorrência de dano moral indenizável e à adequação do quantum fixado.

Antes de mais nada, quanto à tese de inexistência de responsabilidade objetiva, cumpre destacar que, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

No caso concreto, restou incontroverso que o nome do autor foi inserido em cadastro oficial como portador de transtornos globais do desenvolvimento, sem qualquer laudo técnico ou autorização de seus responsáveis, circunstância que, por si só, já evidencia falha na prestação do serviço público.

Ademais, conforme corroborado pelas provas constantes dos autos, houve a divulgação indevida dessas informações no âmbito da comunidade escolar, o que configura violação à intimidade, à honra e à imagem do autor.

Assim, encontram-se presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva:

(i) a conduta administrativa, consistente na inserção indevida de dados e na falha na guarda de informações sensíveis;

(ii) o dano, consubstanciado no abalo moral sofrido; e (iii) o nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo experimentado.

No tocante à alegação de ausência de prova do dano, melhor sorte não socorre o recorrente. Isso porque, em hipóteses como a dos autos, em que há divulgação indevida de informação sensível e potencialmente estigmatizante, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica, por decorrência da própria violação a direitos da personalidade.

A propósito, consta dos autos que a divulgação da lista gerou constrangimento entre os alunos, inclusive com relatos de que passaram a ser alvo de estigmatização no ambiente escolar, o que reforça a configuração do dano, vejamos (pág. 32 do arquivo digital):

Também não merece acolhimento a tese de inexistência de nexo causal, uma vez que o dano decorre diretamente da conduta dos agentes públicos responsáveis pela inserção e pela indevida divulgação das informações.

Quanto à alegação de existência de decisões em sentido diverso em processos análogos, igualmente não prospera. Cada demanda deve ser analisada à luz das provas produzidas em seu respectivo contexto, não havendo vinculação do julgador a decisões proferidas em outros feitos.

Por fim, no que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)